Tribunal: TJDFT
Processo: 0016277-57.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado nos autos que a ré jogou substância corrosiva contra a vítima (soda cáustica), com o dolo de acertá-la e lesioná-la, não há se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

2. A aplicação do privilégio contido no § 4o do art. 129 do CP depende de circunstâncias nas quais a ação da vítima é capaz de afetar fortemente o juízo do agressor que, por motivo considerado razoável, levando-se em conta a moralidade média, acaba por ter diminuída sua culpabilidade após a provocação.

3. Recurso conhecido e desprovido.